Tribunal: TJDFT
Processo: 0710477-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710477-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS - ADCAP EMBARGADO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (SOB INTERVENÇÃO FEDERAL) Despacho 1. Chamo o feito à ordem. 2. À Il. Secretaria da 8a Turma para alterar a classe processual destes autos de embargos de declaração para agravo interno no agravo de instrumento (AI no Ag no 0710477-74.2020.8.07.0000). 3. Por conseguinte, intime-se a agravada, Associação dos Profissionais dos Correios – ADCAP para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, II do CPC. 4. Concluída as diligências, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 4 de junho de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro